Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720948-86.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. D. X. REPRESENTANTE: ANDREA CARLA DUTRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora